Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FILHO MENOR DEPENDENTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DOENÇA NEUROLÓGICA E GENÉTICA. ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL NEUROPSICOMOTOR. SINDROME DE PHELAN MCDERMID. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS. OPÇÃO POR JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. HORÁRIO ESPECIAL COM REDUÇÃO DE 50% SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO, NEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 928/17. DECRETO DISTRITAL No 34.023/12. DECRETO DISTRITAL No 37.610/16. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: requer o impetrante, servidor público, a redução de sua jornada de trabalho em 50% em razão da necessidade de acompanhamento do tratamento de seu filho portador de necessidades especiais.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, em que o autor pede a redução de sua jornada de trabalho, em 50%, sem redução da remuneração, nem compensação de horário, em razão de cuidados de seu filho portador de necessidades especiais. 1.1. Por meio da sentença, a segurança foi concedida para que fosse reduzida a jornada de trabalho à razão de 50%, sem compensação de horário e sem redução de remuneração. 1.2. No recurso, o Distrito Federal pede a reforma da sentença. Aduz que o impetrante formulou pedidos contraditórios em sede administrativa. Afirma que ao mesmo tempo que requereu a redução da carga horária, tambem pleiteou escalação extra no Serviço Voluntário, concomitantemente. Alega que foi essa a base para o indeferimento da pretensão formulada na sede administrativa.
2. Segundo o art. 43 da LODF, “será concedida licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, a homem ou mulher, mediante comprovação por atestado médico da rede oficial de saúde do Distrito Federal. Parágrafo único. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei.” 2.1. Nos termos do art. 61 da Lei Complementar n. 840/2011 “Pode ser concedido horário especial ao servidor: (...) II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (...) § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor.” 2.2. No caso dos autos, o impetrante comprovou a necessidade de redução da sua jornada de trabalho em função do tratamento do seu filho, conforme relatório da junta médica oficial. 2.3. Ainda que a Lei Complementar n. 840/2011 não seja aplicável ao corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, é certo que, conforme bem salientou o magistrado, há noticia nos autos de que foi concedida a redução da jornada de trabalho a outro militar em situação análoga a dos autos. Assim, a lacuna legislativa acerca do tema se encontra suprida. 2.4. Precedente: “(...) 1. O art. 61, da Lei Complementar no 840/11, que foi alterada pela Lei Complementar no 928/17, prevê o direito de horário especial aos servidores públicos que tenham cônjuge ou dependente com deficiência, sem, contudo, fazer qualquer menção à necessidade de compensação de horários. (...)” (07048689020198070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 20/11/2019.) 2.5. Quanto à alegação de que a negativa da concessão da redução foi baseada especificamente na incompatibilidade entre o pedido e a manutenção do militar nas escalas de serviços voluntários, adiro ao entendimento do magistrado o qual afirma que “o fato de o militar ter se desdobrado e desempenhado atividades extras, com o fito de obter aumento de renda, não pode ser considerado em seu desfavor para análise do direito à redução da jornada de trabalho.”
3. Apelo improvido.